Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV DO CPC. RELATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1874222/DF, julgado em 19/4/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Admitida, no caso, a penhora de 10% do salário, compreendido como a renda bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios.
3. Recurso parcialmente provido.